Tribunal: STF
Processo: HC 88229
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO E PORTE ILEGAL
   DE ARMA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INÉPCIA DA
   DENÚNCIA. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE
   ILEGALIDADE. HC INDEFERIDO.
I - Nos termos do entendimento
   firmado pela Corte, não cabe habeas corpus contra indeferimento
   de liminar, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade.
II -
   Habeas Corpus indeferido.